Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONCURSO FORMAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses pela prática dos crimes incursos no art. 12, caput, e art. 16, § 1o, IV, ambos da Lei no 10.286/03, na forma do art. 70 do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, se o acusado agiu sob a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa e se houve concurso formal de crimes.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivo dos agentes ou em virtude do tirocínio policial. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a existência de informação concreta e específica de que os acusados estavam indo buscar arma e drogas e a indicação precisa do local onde estavam e para onde iriam. Precedentes do STJ.
4. Havendo fundada suspeita de que o acusado guardasse arma de fogo em sua residência e a expressa autorização da moradora (registrada em vídeo) para que os agentes ingressassem no imóvel, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.
5. A inexigibilidade de conduta diversa constitui causa supralegal de exclusão da culpabilidade, verificável quando não se pode impor ao agente, diante das circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, ação diferente, notadamente porque isso representaria excessivo sacrifício para ele. 5.1 Não é razoável concluir que seja adequado que o indivíduo porte indiscriminadamente arma de fogo para se resguardar de condutas futuras e incertas, que possam atingir sua integridade ou patrimônio, especialmente porque a segurança pública é atribuição das polícias.
6. O crime de posse de arma de fogo de uso restrito é tipo misto alternativo, de modo que a prática pelo réu de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático caracteriza crime único e não infrações autônomas. 6.1 Desse modo, a apreensão da arma de fogo com numeração suprimida (calibre .38) e das munições correspondentes a essa mesma arma (também calibre .38) configura crime único de posse de arma de fogo de uso restrito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o concurso formal de crimes e, consequentemente, condenar o réu a 3 anos de reclusão em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito incurso art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.286/03.